Tribunal: TJSP
Processo: 1020369-48.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Venicio Salles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ação ordinária – servidores públicos estaduais – Secretaria da Educação – diferenças pretéritas do - recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais – ação julgada parcialmente procedente em primeira instância;

Reexame necessário e recursos voluntários – base de cálculo constituída pela soma do salário padrão com as demais verbas não eventuais –

Ementa:
Ação ordinária – servidores públicos estaduais – Secretaria da Educação – diferenças pretéritas do - recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais – ação julgada parcialmente procedente em primeira instância;

Reexame necessário e recursos voluntários – base de cálculo constituída pela soma do salário padrão com as demais verbas não eventuais – artigos 129 da CE e 37, XIV, da CF – Uniformização de Jurisprudência – inclusão nesse cômputo das gratificações com caráter de reajuste salarial – inibida apenas a recíproca incidência de verbas de mesma natureza;

– pagamento das diferenças pretéritas com a ressalva da prescrição quinquenal – débito de caráter alimentar – quanto aos juros de mora, fixados a partir da citação, aplicam-se as Leis 11.960/09 e 9.494/97; para correção monetária, fixada a partir do vencimento de cada parcela, emprega-se a TR até data de julgamento das ADIs 4357 e 4425 e, daí por diante, o IPCA-E;

- sentença parcialmente reformada.

Reexame necessário e recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000463954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1020369-48.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
EULALIA APARECIDA DOS SANTOS VELOSO, ROSA MARIA ZAGHI DE
GENNARO, GEZEALITA RAMOS, ROSELI DE OLIVEIRA ZIZARE, ROSELI
TERESA BORTOLUCI, SUSELI THEODORELI KOMAROFF, SANDRA APARECIDA
CAVESAN WEHBE, SANDRA LILIAN CABRAL IZIDORO, VERA LUCIA
OCTAVIO MARTINS, SILVIA ROSANGELA GLANSO, SOLANGE APARECIDA DE
OLIVEIRA, THIERY HEAN CAMPAGNER, FRANCISCO VANDERLEY, ELIANA
POSSE CAVALCANTI RUIZ, CARLOS HENRIQUE DA SILVA, EDNILZA MARTINS
DA FONSECA, ELEUSA MENDES ALBINO, EDSON JOSE LOURENCO, MARIA
BENEDITA VITOR, JURACY DAS GRAÇAS FRANCISCO DE SOUZA, MIRIAM
TERESINHA DE ALMEIDA BRAGA MANTOVANI, JOSE UILSON CORDEIRO,
VERA SILVIA HOURNEAUX DE MENDONÇA DA COSTA RODRIGUES, LAERCIO
MECA GERONDI, JOAO ACACIO BUSQUINI, GIANE GLORIA SILVA AMORIM,
MARIA HELENA MENDES COUTO, MARIA CRISTINA TIMOTHEO DE OLIVEIRA,
HELENA MARIA FREITAS PIGNATA e MARIA GORETTE ROMERO LEVI e
Apelante JUIZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de junho de 2015.
Venicio Salles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO no 1020369-48.2014.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
RECORRENTE: Juízo “Ex Officio”
APELANTES e reciprocamente APELADOS: Fazenda do Estado de São
Paulo e Thiery Jean Campagner
Voto n° 21.009
Ação ordinária servidores públicos estaduais Secretaria da
Educação diferenças pretéritas do - recálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais
ação julgada parcialmente procedente em primeira instância;
Reexame necessário e recursos voluntários base de cálculo
constituída pela soma do salário padrão com as demais verbas não
eventuais artigos 129 da CE e 37, XIV, da CF Uniformização
de Jurisprudência inclusão nesse cômputo das gratificações com
caráter de reajuste salarial inibida apenas a recíproca incidência
de verbas de mesma natureza;
pagamento das diferenças pretéritas com a ressalva da prescrição
quinquenal débito de caráter alimentar quanto aos juros de
mora, fixados a partir da citação, aplicam-se as Leis 11.960/09 e
9.494/97; para correção monetária, fixada a partir do vencimento
de cada parcela, emprega-se a TR até data de julgamento das ADIs
4357 e 4425 e, daí por diante, o IPCA-E;
- sentença parcialmente reformada.
Reexame necessário e recursos parcialmente providos.
1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
servidores públicos estaduais, vinculados à Secretaria da Educação, contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) de maneira que incida sobre os seus
vencimentos integrais, apostilando-se, reclamando o recebimento das
diferenças pretéritas daí decorrentes, com atualização monetária e juros de
mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
3
A ré contestou a ação.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, submetendo a decisão ao reexame necessário.
A Fazenda Estadual opôs embargos declaratórios,
que foram rejeitados.
As partes interpuseram recurso de apelação.
Há contrarrazões.
É o relatório.
2. Os recursos são analisados em conjunto.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação para reconhecer o direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre os vencimentos integrais, entendidos como “o salário
base, acrescidos das vantagens de ordem pessoal previstas na Lei 836/97, da
gratificação por atividade do magistério (GAM
LCE no 977/05), da
gratificação geral (LCE no 901/01), gratificação de representação (LCE no
813/96) e gratificação executiva (LCE no 797/95)”.
Determinou, outrossim, o pagamento das diferenças
pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, fixando os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
4
em 6% (seis por cento) a.a. e a correção monetária pelo IPCA.
Os autores apelam do julgado para que o recálculo
incida sobre todas as vantagens pecuniárias recebidas. Outrossim, buscam a
fixação dos termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária.
A Fazenda Estadual, por sua vez, requer seja
afastada a gratificação por atividade do magistério GAM da composição
da base de cálculo do adicional temporal, bem como, seja aplicada a Lei no
11.960/2009 aos consectários legais.
Pois bem.
É procedente a ação que objetiva o recálculo do
adicional por tempo de serviço (quinquênio) tendo por base os vencimentos
integrais dos autores segundo o conceito consolidado na jurisprudência desta
Corte de Justiça de que eles sejam representados pela soma do salário padrão
com as demais verbas remuneratórias, salvo as eventuais, incluídas as
gratificações que possuam caráter de reajuste salarial, inibida apenas a
incidência recíproca de verbas de mesma natureza, conforme as minúcias e
explicações a seguir.
Os adicionais temporais, gênero do qual é espécie
o quinquênio, devem ser calculados sobre os “vencimentos integrais”, na
forma prevista no artigo 129 da Carta Constitucional de São Paulo, de tal
sorte a comporem as respectivas bases de cálculo todas as verbas
incorporadas e efetivamente recebidas, com exclusão apenas daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
5
marcados pela precariedade ou pela transitoriedade.
A expressão vencimentos integrais utilizada pelo
artigo 129 da Constituição Paulista deve ser entendida como “a soma do
salário base ou padrão com as vantagens definitivamente incorporadas”.
Esclarecedor, nesse sentido, é o voto prolatado na Apelação Cível no
397.596-5/6, da lavra do ilustre Desembargador Demóstenes Braga:
“Surge, normalmente, muita confusão entre o significado de
'remuneração' e de 'vencimento', sendo esta a raiz do
problema. 'Vencimento' é um conceito legal, definido em
diversos textos (vide artigos 37, incisos XII, XIII e XV, e 39 da
Carta Magna e o artigo 60 da Lei Complementar Estadual
no 180/78) como sendo a retribuição paga mensalmente ao
funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente
ao valor do padrão fixado em lei somado às vantagens
definitivamente incorporadas nos cargos e aos empregos. Já
'remuneração' corresponde ao total de ganhos do servidor,
englobando genericamente todos os títulos, tanto a
remuneração básica ou principal, quanto à acessória,
constituída pelas vantagens. A remuneração é uma
retribuição composta de uma parte fixa e de outra variável,
dependente de variadas circunstâncias. Assim sendo, a soma
do padrão com as vantagens incorporadas resulta nos
'vencimentos completos ou integrais', que não são tudo o que
o servidor recebe, porque da soma destes vencimentos
integrais com as demais verbas de caráter eventual,
provisório, transitório, temporário ou variável, obtém-se a
'remuneração' em sua forma completa”.
Todo e qualquer benefício pecuniário conferido aos
servidores públicos somente pode ter como BASE DE CÁLCULO a parte
fixa dos vencimentos, que é composta pela soma do “padrão e todas as
demais verbas incorporadas a título permanente”, devendo ser excluídas
deste cálculo apenas as verbas decorrentes de situações especiais de tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
6
local ou forma de prestação de serviço, conhecidas como “eventuais”.
Portanto, a base de cálculo dos adicionais por tempo
de serviço são os vencimentos integrais, que são “a soma do padrão e das
vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais”, definição que está
pacificada neste Tribunal pelo asseverado no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485-1/6:
“Acordam os juízes da Turma Especial da Primeira Secção
Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconhecer a existência da divergência, vencido o Des. Flávio
Pinheiro, e, por votação unânime, responder afirmativamente
à tese: 'A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se
por
vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais'” (negritei).
A uniformização firmou o entendimento de que os
adicionais por tempo de serviço incidem sobre os vencimentos integrais,
independentemente do que constar na legislação infraconstitucional, pois
prevalece a norma constitucional.
Enfatize-se que a orientação firmada naquele
incidente de uniformização de jurisprudência não vulnera a função legislativa
pelo Judiciário, pois nele ficaram assentadas a interpretação do artigo 129 da
Constituição Estadual e a sua aplicação. Deste modo, não há que se falar em
transgressão aos princípios da legalidade e da separação de poderes, artigos
5o, inciso II, e 2o da Constituição Federal, e tampouco ao artigo 115, XIV, da
Constituição Paulista ou, ainda, ao artigo 37, XIV, da Carta Magna.
Sobre as verbas percebidas pelos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
7
públicos, cumpre observar que muitas delas, na verdade, são “reajustes
salariais” sobre diversos títulos, que não podem ser interpretados como
“acréscimos pecuniários” referidos no artigo 37, XIV, da Constituição
Federal, sob a redação da Emenda Constitucional no 19 de 1998.
Certas gratificações são dadas a todos os servidores,
sem distinção ou sem o condicionamento a eventuais tarefas insalubres,
perigosas, desgastantes ou prestadas em locais remotos, onde nada foi exigido
dos servidores como pressuposto ou requisito deflagrador da benesse. Se
todos recebem, tal circunstância confere à gratificação um caráter jurídico de
reajuste, efetuado de forma escamoteada, mediante a utilização de valor fixo e
não por percentual. A utilização desse expediente mascara os vencimentos
dos servidores públicos, objetivando, de algum modo, reduzir os gastos
públicos. Por esses motivos, tais gratificações devem ser computadas como
verbas componentes da base de cálculo do quinquênio.
Nesse ponto, oportuno observar que a Gratificação
por Atividade de Magistério GAM não é uma gratificação, mas, sim, um
reajuste salarial criado pelo Poder Público para compensar as perdas
experimentadas pelos servidores em reflexo do processo inflacionário, ainda
que camuflado de maneira a não se estender aos aposentados e pensionistas
sem aparentar violação ao artigo 40, § 8o, da Constituição de 1988, o que não
passou despercebido. Portanto, a GAM deve compor a base de cálculo do
adicional temporal.
Sendo assim, reconhece-se o direito dos autores de
perceberem o adicional temporal (quinquênio) recalculado com incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
8
sobre os seus vencimentos integrais, entendendo-se como tal a soma do
padrão e das verbas efetivamente pagas, salvo as eventuais, esclarecendo que
“verbas eventuais” são aquelas pagas a título precário, temporário ou
condicional.
A vedação constitucional (artigo 37, XIV, da Lei
Maior) inibe a cumulação entre benefícios. Na prática, a ordem constitucional
impede a recíproca incidência entre as verbas de mesma natureza.
Outrossim, são devidas as parcelas de diferenças
pretéritas não prejudicadas pela prescrição quinquenal. O débito tem caráter
alimentar para todos os efeitos legais.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação e
a correção monetária a partir do vencimento de cada uma das parcelas ou,
dito de outra forma, desde cada “lesão patrimonial”.
Com relação aos consectários legais, observo que o
Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida nas ADIs
4357 e 4425, que declarou a inconstitucionalidade do Regime Especial
previsto na Emenda Constitucional 62/2009 e, por “arrastamento”,
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/2009. Portanto,
estes devem ser apreciados à luz da referida modulação.
Sendo assim, os juros de mora devem ser fixados
em 0,5% ao mês com base nas Leis nos 11.960/09 e 9.494/97.
A correção monetária, por sua vez, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1020369-48.2014.8.26.0053 -Voto no
9
calculada com base na Taxa Referencial até o julgamento das ADIs 4357 e
4425, ou seja, até 25.03.2015 e a partir desta data com aplicação do IPCA-E.
Destarte, a r. sentença é parcialmente reformada
apenas para (i) fixar a citação como termo inicial dos juros moratórios e o
vencimento de cada uma das parcelas como termo inicial da correção
monetária e para (ii) aplicar integralmente aos consectários legais o art. 1-F
da Lei no 9.494/1997, com as alterações da Lei no 11.960/2009, desde a sua
edição, na forma da modulação dos efeitos proclamada pelo E. STF nas ADIs
4357 e 4425.
Mantidas as demais previsões da r. sentença
inclusive quanto à sucumbência recíproca, posto que fixada dentro dos
parâmetros legais e jurisprudenciais.
Para os devidos fins de direito, consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes.
3.
Pelos motivos expendidos, dá-se parcial
provimento ao reexame necessário e aos recursos.
VENICIO SALLES
Relator